Tribunal: TJPA
Processo: 0811739-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811739-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARCLEBSON ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SENADOR JOSE PORFIRIO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811739-04.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800250-87.2022.8.14.0058

IMPETRANTE: DR. VICTOR MONTEIRO DA SILVA - OAB/PA 29.683

IMPETRANTE: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 32.366

PACIENTE: ARCLEBSON ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811739-04.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800250-87.2022.8.14.0058

IMPETRANTE: DR. VICTOR MONTEIRO DA SILVA - OAB/PA 29.683

IMPETRANTE: DR. KAIO FERREIRA CARDOSO – OAB/PA 32.366

PACIENTE: ARCLEBSON ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ARCLEBSON ALVES DE SOUSA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente por supostamente ter cometido os crimes descritos nos artigos 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA.

Alegam ilegalidade, visto que na decisão que decretou a medida preventiva não fora apontado o motivo da excepcionalidade da ausência de intimação, violando o princípio do contraditório e que a defesa deveria ter sido intimada para se manifestar quanto ao requerimento de custódia cautelar, conforme previsto no art. 282, §3º, do CPP, alterado pela Lei nº13.964/2019.

Aduzem os impetrantes que não há fundamentação concreta para decretar a custódia do demandante, visto que está fundada essencialmente na gravidade abstrata do delito, na referência genérica à possibilidade de fuga e de comprometimento da instrução criminal.

Asseveram que o coacto é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, não existindo nenhuma prova que justifique qualquer má conduta do mesmo perante a sociedade.

Por essa razão, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 25/08/2022, por meio de Ofício n° 20/2022-SGP (Id 10801202).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, uma vez que a intimação não se trata de requisito imprescindível para eficácia do ato, bem como realizada previamente poderia acarretar o perigo de evasão, eis que conforme consta no relatório de investigação o demandante demonstrou vontade de sair da cidade.

Outrossim, em conformidade com o artigo 282, §3º, do CPP em que
nos “casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional”,
a decisão que decretou a medida preventiva (Id 10731871), está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) No caso em questão, trata-se de representação pela prática de crimes em concurso, especificamente os de homicídio consumado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. (...)

Os indícios apontam para a prática do crime de homicídio de Elinaldo “Dênis” praticado por ARCLEBSON, que teria ido até o lixão municipal com o ofendido, para lá o matar com disparos de arma de fogo provenientes da arma apreendida. Durante a madrugada, os indícios ainda apontam que ARCLEBSON retornou ao local com um adolescente, ateando fogo ao corpo com o combustível adquirido em um posto de gasolina local.

A motivação do crime seria uma dívida de Rosimar com o falecido. A própria depoente Rosimar (id. 72726571, fl. 04) admitiu que disponibilizou a sua conta bancária para a vítima utilizar, o que gerou um desacerto financeiro e reiteradas cobranças pelo ofendido.

O representado Arclebson também confirme em depoimento o desacerto financeiro pelo uso da conta bancária e as cobranças do falecido (id. 72726571, fl. 11).

Sendo assim, entendo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, que foi abalada com os crimes atribuídos ao requerido.

A frieza e destemor dos crimes são assombrosos, pois além do assassinato com emprego de arma de fogo em local ermo, houve a carbonização parcial do corpo, o que tudo leva a crer, com a participação de um adolescente neste último ato.

Trata-se de conduta, acaso comprovada na fase de instrução processual, extremamente grave e chocante, eivada por intensa violência e desprezo pela vida, apta a julgamento pelo tribunal do júri.

Ademias, os crimes capitulados têm pena superior a 4 anos quando aplicada a regra do concurso de delitos, de tal forma que se atende ao requisito do art. 313, I do CPP.

Nesse diapasão, à luz da gravidade dos fatos, no presente momento, a imposição de qualquer medida cautelar, que não seja a prisão preventiva, não será capaz de garantir a ordem pública.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de ARCLEBSON ALVES DE SOUSA, devidamente identificado nos autos, para garantia da ordem pública, já que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria dos crimes dos art. 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme as informações do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CP), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO II, III, IV E V C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA MEDIDA CONFORME DETERMINA O ARTIGO 312 DO CPP. PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO DE ORIGEM QUE VEM SEGUINDO SUA MARCHA REGULAR DENTRO DE UM PRAZO RAZOÁVEL. ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DO PACIENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (10980812, 10980812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-09-06, Publicado em 2022-09-09)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022